Tribunal: TJES
Processo: 5031076-17.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031076-17.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROSANA MARIA SALLES METRI TEIXEIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5031076-17.2022.8.08.0024
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROSANA MARIA SALLES METRI TEIXEIRA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ATO ILÍCITO. CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. PREJUÍZOS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, EM FACE DA EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. A AUTORA ALEGOU QUE EM 30 DE JANEIRO DE 2022, OCORREU UM CURTO CIRCUITO DA ENERGIA FORNECIDA NA LOCALIDADE DE SUA RESIDÊNCIA EM DOMINGOS MARTINS, E POR ISSO VÁRIOS DE SEUS PERTENCES FORAM DANIFICADOS, SITUAÇÃO ESTA QUE OCASIONOU PREJUÍZOS MATERIAIS E MORAIS.
(2). Antítese.
EM SÍNTESE, A RÉ, ALEGOU INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. ADUZIU QUE DE ACORDO COM OS DOIS PEDIDOS DE Nº 30023292 E 30023522, NÃO FOI RESPEITADO O PRAZO DE ATÉ 90 DIAS PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO CORRETA, CONFORME ART. 616 DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL, SENDO OS PEDIDOS ENCERRADOS POR DECURSO DE PRAZO. ALEGOU QUE NÃO HÁ RESPONSABILIDADE A SER IMPUTADA, UMA VEZ QUE AUSENTE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS ALEGADOS NA EXORDIAL E A CONDUTA DA REQUERIDA. PUGNOU-SE TAMBÉM PELO NÃO RECONHECIMENTO DOS DANOS MORAIS, TENDO EM VISTA INEXISTÊNCIA DE FATOS CAPAZES DE GERAR INDENIZAÇÃO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial,
CONDENANDO
a Requerida ao pagamento no valor de R$9.423,00 (nove mil quatrocentos e vinte e três reais), à título de indenização por dano material, corrigido monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, bem como ao pagamento no valor de R$3.000,00 (três mil reais), à título de indenização por dano moral, corrigido monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da prolação da sentença.
RESOLVO O MÉRITO, na forma do art. 487, I, do NCPC
”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUEREU O PROVIMENTO DO RECURSO E A REFORMA DA SENTENÇA INTEGRALMENTE, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. ALEGA TAMBÉM INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA AVERIGUAÇÃO DO CASO EM ANÁLISE.
(5). CONTRARRAZÕES DO RECORRIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DO MÉRITO.
INICIALMENTE, CUMPRE ESCLARECER QUE NÃO DEVE SER ACOLHIDA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA SUSCITADA PELA RECORRENTE, TENDO EM VISTA QUE AS PROVAS ACOSTADAS NOS AUTOS E PRODUZIDAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO SÃO SUFICIENTES PARA ESTE JUÍZO REALIZAR A ANÁLISE DO CASO EM QUESTÃO, NÃO SENDO NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. POIS BEM, NO QUE TANGE AO MÉRITO, TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS, DEVIDO À SOBRECARGA ELÉTRICA CAUSADA PELA RÉ, ORA RECORRENTE, NA RESIDÊNCIA DA AUTORA. EM PRIMEIRA ANÁLISE, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. ALÉM DO MAIS, NO CASO EM CONCRETO, A RESPONSABILIDADE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É ATRIBUÍDA À ESCELSA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA, SENDO A RESPONSABILIDADE OBJETIVA REFORÇADA, RESPONDENDO INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA, POIS O SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO PELA DEMANDADA DEVE SER EFICIENTE E SEGURO, SENDO QUE NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DESTAS OBRIGAÇÕES DEVERÁ REPARAR OS DANOS CAUSADOS, COM FUNDAMENTO NO ART. 14 DO CDC. ASSIM, ANALISANDO A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA OS AUTOS, VERIFICA-SE QUE RESTOU DEMONSTRADO PELA RECORRIDA A SITUAÇÃO REPORTADA NA INICIAL, POR MEIO DOS DOCUMENTOS ANEXADOS E DO DEPOIMENTO COLHIDO EM AUDIÊNCIA (ID.
31551550
). REAFIRMO QUE A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE, NA QUALIDADE DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS, É OBJETIVA, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ARTIGO 14 DO CDC. COMO CONSEQUÊNCIA, O DEVER DE REPARAR O DANO RESTARÁ CARACTERIZADO INDEPENDENTEMENTE DE SUA CONDUTA CULPOSA. OU SEJA, A RESPONSABILIDADE CIVIL DO RECORRENTE ESTARÁ PRESENTE DESDE QUE COMPROVADO O ATO ILÍCITO, O DANO E O NEXO CAUSAL. ADEMAIS, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DO CDC À HIPÓTESE DOS PRESENTES AUTOS, HOUVE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, PREVISTA EM SEU ARTIGO 6º, INC. VIII. PORTANTO, CABERIA AO RECORRENTE O ÔNUS DE PROVAR A REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DO SEU SERVIÇO, COLACIONANDO AOS AUTOS PROVAS ROBUSTAS QUE ATESTASSE, QUE AS ALEGAÇÕES DA AUTORA NÃO MERECEM PROSPERAR. TODAVIA, PELO CONJUNTO PROBATÓRIO, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. PARA ALÉM DISSO, NO CASO EM QUESTÃO, DEVE-SE OBSERVAR O TEMPO DESPERDIÇADO PELO CONSUMIDOR TENTANDO SOLUCIONAR PROBLEMA QUE NÃO DEU CAUSA, O QUE PODERIA E DEVERIA TER SIDO EVITADO. NESSE SENTIDO, PERCEBE-SE A OCORRÊNCIA DO DANO MORAL INDENIZÁVEL, O QUAL NÃO DECORREU TÃO SOMENTE DA SOBRECARGA ELÉTRICA SUPORTADA PELA RECORRIDA, MAS DO SENTIMENTO DE INDIGNAÇÃO, ANGÚSTIA E IMPOTÊNCIA EXPERIMENTADO, DEVENDO HAVER A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NESSE PONTO. POR FIM, EM RELAÇÃO AO PATAMAR INDENIZATÓRIO, ENTENDO QUE ESTE SE REVELA PROPORCIONAL, RAZOÁVEL E ADEQUADO AO CASO CONCRETO, DE FORMA QUE ENTENDO POR TAMBÉM MANTER A SENTENÇA NESSE ASPECTO. QUANTO AOS DANOS MATERIAIS, TAMBÉM FOI COMPROVADO, PELOS DOCUMENTOS ACOSTADOS NA INICIAL QUE, EM RAZÃO DA SOBRECARGA ELÉTRICA, A AUTORA PRECISOU DESEMBOLSAR QUANTIA CONSIDERÁVEL, TENDO EM VISTA A QUEIMA DE DIVERSOS APARELHOS. NO CASO DOS AUTOS, INEXISTE A COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE OUTRAS CAUSAS CAPAZES DE GERAR O DANO DOS APARELHOS, BEM COMO, AUSENTE QUALQUER EXCLUDENTE DO NEXO DE CAUSALIDADE, TENHO QUE CONFIGURADA A RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA EM INDENIZAR A AUTORA PELOS DANOS SUPORTADOS. POR ESSE MOTIVO, TAMBÉM ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA NESSE ASPECTO. DEVE-SE DIZER, AINDA, QUE O RECORRENTE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS DANOS MATERIAIS. POR ISSO, RESTA INCONTROVERSO TAL PONTO, DEVENDO A SENTENÇA SER MANTIDA TAMBÉM NESSE PARTICULAR.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE A CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)